Tribunal: TJMT
Processo: 0004274-91.2009.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004274-91.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANGELICA DE LIMA - CPF: 703.489.091-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE VAZ DE LIMA (VÍTIMA), MARCELO VAZ DE LIMA (VÍTIMA), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –
SUBSISTÊNCIA
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO

–
ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

No caso em questão, não se vislumbra prova da materialidade delitiva, haja vista que para a configuração do crime de roubo se faz necessária a intenção do agente de apoderar-se definitivamente de coisa móvel
alheia

(
animus furandi
), que se complementa pelo elemento específico de que a subtração seja em benefício próprio ou de outrem (
animus rem sibi habendi
).

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição da apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal i
nterposto pela defesa de
ANGÉLICA DE LIMA
, contra a sentença, lavrada nos autos da Ação Penal nº 4274-91.2009.311.000, código 64653, do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que a condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 58 dias-multa, ante imputação da prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

Nas razões recursais a defesa sustenta a tese de
insuficiência probatória
, bem como
a atipicidade da conduta por ausência de dolo
.
Subsidiariamente,
almeja
a redução da pena aplicada e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões a acusação pede o desprovimento do recurso da defesa (id. 72539491).

O
parecer - da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros é pelo desprovimento do apelo
(id.77675484).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia
22/07/2009
por volta das 12h45min, na residência situada na Rua Sertãozinho, Quadra 15, Lote 16, Bairro Vila Nova I, em Alta Floresta/MT, a apelante
ANGÉLICA DE LIMA
, imbuída de
animus furandi
, mediante emprego de violência real, consistente em agressão com pedaço de madeira e grave ameaça à pessoa, consistente no emprego de uma arma branca (faca não apreendida) subtraiu para si um botijão de gás e uma televisão, marca Philips, 20 polegadas.

Consta da exordial que a apelante adentrou a residência de seus familiares, determinada a levar consigo os objetos escolhidos por ela e diante da negativa de seu genitor, a vítima
Jorge Vaz de Lima
, e a interferência de seu irmão, a vítima
Marcelo
, a apelante sacou uma faca e ameaçou as vítimas dizendo que “senão deixasse levar os objetos iria lhes furar”. Ainda, não satisfeita, deixou a faca e pegou um pedaço de madeira, com o qual desferiu um golpe na testa de Marcelo, causando-lhe ferimentos.

A ação penal em desfavor da apelante foi instaurada com o recebimento da denúncia, em
13/10/2009
(id. 72539025) e desde então a apelante não foi encontrada para ser citada, conforme certidão expedida pelo oficial de justiça no dia
14/04/2010
(id. 72539029).

Citação por edital no dia
7/02/2011
(id. 72539039), juíza nomeou defensor público e suspendeu o feito em
30/05/2011
(id. 72539042) nos termos do art. 366, do CPP.

Em
30/05/2017
, a apelante constituiu advogado conforme procuração (id.72539450) e o feito prosseguiu até a prolação da sentença que a condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 58 dias-multa, ante imputação da prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

O cerne do pedido defensivo é o de absolvição do crime de roubo simples, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, assinalando-se a ausência de elementos de prova que viabilizem a mantença da condenação de primeira instância,
alegando
ausência de ânimo de assenhoramento

de coisa alheia
, haja vista que a apelante reputava que os parte dos objetos da casa lhe pertenciam, porquanto haviam sido doados por sua mãe antes de partir

ou a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No caso em questão, não se vislumbra prova da materialidade delitiva, haja vista que para a configuração do crime de roubo se faz necessária a presença do

elemento subjetivo, a intenção do agente de apoderar-se definitivamente de coisa móvel
alheia
(
animus furandi
), que se complementa pelo elemento específico de que a subtração seja em benefício próprio ou de outrem (
animus rem sibi habendi
).

Com efeito, verifica-se que a apelante, ao ser interrogada sob o crivo do contraditório, consignou que recebeu os objetos em questão como doação de sua mãe, o que foi confirmado pelas testemunhas Maria José de Lima (mãe da apelante) e Irene Maria dos Santos, em juízo (id. 72539454).

Desse modo, a versão apresentada pela apelante mostrou-se verossímil, porquanto relatou que, em razão da negativa do seu pai e irmão na entrega dos bens, começaram a discutir de maneira mais veemente, sem que ela tivesse a intenção de usar de violência, sobretudo para a subtração de bens que não lhe pertenciam.

Ainda sob esse quadrante, mesmo que considerássemos que a apelante incidiu em erro de tipo, que, segundo as lições doutrinárias correntes, representa uma falsa percepção da realidade quanto às elementares normativas do crime, porquanto segundo já alinhavado, a apelante acreditou estar reavendo seus bens, doados por sua mãe e, assim, não tinha ciência ou vontade de subtrai-los (elementar do tipo).

Assim, por não ter a representação de que incidia em todas as elementares do tipo penal, a apelante não pode ser punida pelo crime de roubo, sob pena de responsabilização objetiva, prática abominada pelo nosso ordenamento jurídico.

O crime de roubo não prevê modalidade culposa, razão pela qual o eventual erro em que o apelante incidiu, independentemente de ser considerado escusável ou inescusável, terá o condão de excluir o dolo da conduta, tornando-a atípica.

Ademais, considerando a lesão na testa sofrida por
Marcelo Vaz
registra-se não ser o caso de desclassificar a conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, porquanto seria uma inovação indevida no processo, uma vez que tal fato não consta da imputação inicialmente deduzida em desfavor da ré e ainda violaria os corolários constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois condenaria a apelante pela prática de fato do qual não teve ciência, tampouco a chance de se defender.

Nesse aspecto, convém consignar que diante das provas produzidas em juízo e considerando a dinâmica dos fatos narrados na denúncia,
conclui-se pela ausência de certeza necessária para sustentar a sentença condenatória.

Não obstante isso, a gravidade da ameaça e o uso de violência, no crime de roubo, devem ser aferidos no caso concreto, ou seja, as condições pessoais das vítimas, em relação ao réu, devem ser examinadas pelo magistrado para aferir a força intimidadora que caracteriza a grave ameaça ou violência.

No caso, outra questão que se tem é: a apelante, então com 21 (vinte e um) anos de idade, à época dos fatos, na condição de dependente química – [segundo narrado na própria denúncia e admitido pelo juízo da origem em várias oportunidades], teria a capacidade de intimidar, com um pedaço de madeira e/ou faca não apreendida, dois homens -
Jorge Vaz de Lima
, pai da apelante, à época com 58 anos e
Marcelo Vaz de Lima
, irmão da apelante, à época com 27 anos, a ponto de conseguir, sozinha, retirar da casa um botijão de gás e um aparelho de televisão?

Desse modo,
observa-se que dúvidas pairam sobre os fatos articulados na denúncia, especialmente porque
têm-se versões completamente antagônicas sobre o dolo de apreensão dos bens.

Dessa forma, é evidente que a acusação não conseguiu afastar a presunção de inocência da apelante.

Assim, por existirem versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e autoria delitiva, entendo que o melhor caminho é a absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Humgria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte,
sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que a acusada tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciada
, sendo vazia, pois, a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de roubo simples.

Da análise do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se indubitavelmente pela sua fragilidade e inidoneidade a lastrear um decreto condenatório pelo crime funcional em questão.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Desse modo, diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal para reformar a sentença combatida e absolver
ANGÉLICA DE LIMA

do delito descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do

Código de Processo Penal e desconstituo a sentença condenatória, com as consequências jurídicas dela decorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021